Tribunal: CARF
Processo: 13005.720821/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720821/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.469 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA SOMAR LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA.
INCLUSÃO NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a opção ou a permanência no SIMPLES NACIONAL de pessoa
jurídica que exerce certas atividades econômicas. O comando da art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, é imperativo no sentido de
que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a situação de impedimento
de opção pelo sistema favorecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 01-29.897, proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720821/2013-91
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte
acima identificada contra o DESPACHO DECISÓRIO / DRF SANTA CRUZ
DO SUL – RS, No 154, de 04/07/2013, fls. 87/91, com ciência em 09/07/2013,
AR de fls. 92, que deferiu parcialmente seu pedido de exclusão obrigatória da
interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2008.
Inconformada, em 02/08/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade ao Despacho retro, fls. 94/101, alegando, em síntese, como
razões:
1) Até o final do ano de 2010, a empresa estava inserida no Simples Nacional,
prestando até então unicamente os serviços de gestão e administração da
propriedade imobiliária. A partir dos meses de dezembro de 2010/janeiro de
2011, passou a exercer também algumas atividades que não permitem o seu
enquadramento nessa sistemática, em especial a atividade de
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
como comprova através da juntada aos autos da NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;
2) Esclarece que, embora o comprovante da atividade vedada tenha a data de
15/03/2011, a negociação para fechamento da venda já vinha ocorrendo desde
dezembro de 2010/janeiro de 2011, momento em que foi alterado o regime de
recolhimento de tributos, passando a requerente a promover sua tributação
pelo LUCRO REAL, justamente pelo início das negociações relativas à
atividade vedada. A concretização de um negócio pode demorar meses para
ocorrer, especialmente a compra e venda de um imóvel, negócio composto de
diversas fases. Até o amadurecimento do negócio e a futura efetivação da
venda, o intermediador está continuamente prestando seus serviços. Portanto,
razoável e coerente a retroação da data de exclusão do SIMPLES NACIONAL
para 1o de janeiro de 2011, nos termos requeridos;
3) Nesse contexto, em respeito à lei, desde janeiro de 2011, a empresa passou a
recolher os seus tributos através do regime do LUCRO REAL. Contudo, em que
pese tenha recolhido os seus tributos com base no LUCRO REAL, por
equívoco, acabou não sendo realizado à época própria o pedido de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, e tampouco fora a mesma excluída de ofício;
4) Mesmo não tendo sido realizado o pedido de exclusão à época, a própria
Receita Federal do Brasil - RFB poderia ter realizado a exclusão de ofício,
tanto pela ausência do pedido (obrigatório), quanto pela própria mudança do
regime de tributação;
5) A empresa requerente, dando-se conta da situação, somente veio a realizar o
pedido de exclusão em 21/12/2012, que foi deferido a partir do início de 2013.
Nesse contexto, a empresa permanece até hoje vinculada indevidamente ao
SIMPLES NACIONAL no que se refere aos anos de 2011 e 2012. Assim, o
requerimento inicialmente feito teve o simples intuito de regularizar a situação
acima exposta, no sentido de considerar a empresa excluída do SIMPLES
NACIONAL a partir de 10 de janeiro de 2011;
6) DA CONTRARIEDADE DA CONDUTA DO FISCO: DEFERIMENTO
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL EM 2007. A solicitação de opção
pelo SIMPLES NACIONAL efetuada pela contribuinte em 03/08/2007 foi
DEFERIDA à época, com efeitos a partir de 01/07/2007. O objeto social da
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

contribuinte constante em seu Contrato Social naquela época é exatamente o
mesmo existente atualmente. A inclusão da empresa no SIMPLES NACIONAL
foi perfeitamente aceita em 2007, mesmo constando em seu Contrato Social a
atividade de "intermediação de negócios em geral". Isso ocorreu porque a
contribuinte não exercia á época qualquer atividade impeditiva ao ingresso ou
manutenção no regime de tributação SIMPLES NACIONAL. A atividade
impeditiva - Corretagem na Compra e Venda de Imóveis - veio a ser exercida
somente em dezembro de 2010 / janeiro de 2011, quando então a contribuinte
prontamente passou a recolher seus tributos pelo regime do LUCRO REAL;
7) O entendimento constante no "Perguntas e Respostas", por sua vez, não
possui força legal a embasar a exclusão retroativa da forma como aplicada. O
teor da pergunta e respectiva resposta abrange a vedação ao ingresso no
SIMPLES NACIONAL, quando a questão ora debatida é muito diferente e
específica -exclusão retroativa a partir do exercício de atividade impeditiva;
8) O Despacho Decisório em referência merece ser revisto para declarar a
exclusão da requerente do SIMPLES NACIONAL somente a partir de janeiro
de 2011;
9) DA INICIATIVA DO CONTRIBUINTE NA RETROATIVIDADE DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. A iniciativa para que a exclusão do
SIMPLES NACIONAL ocorresse de forma retroativa foi justamente da empresa
contribuinte, não se mostrando justo ou mesmo razoável que a decisão
proferida ultrapasse os limites do pedido e venha, assim, em prejuízo da
empresa. A única penalidade prevista em lei para a situação em debate -
descumprimento de obrigação acessória - ausência do pedido de exclusão à
época própria - é a aplicação de multa, conforme dispõem os artigos 36 da Lei
Complementar n.° 123/06 e 18 da Resolução CGSN n.° 30/2008;
10) DA INCONSISTÊNCIA E CONSEQÜENTE NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO. O Despacho Decisório deve ser declarado nulo,
tendo em vista a inconsistência de seus termos. Inicialmente, que não houve
prestação de quaisquer serviços de corretor ou intermediação de negócios nos
anos de 2007 a 2010, o que somente veio a ocorrer em dezembro de 2010 /
janeiro de 2011, momento em que, a contribuinte, de forma voluntária,
prontamente passou a recolher seus tributos pelo regime do LUCRO REAL.
Não cabe ao Fisco mera suposição de que tais atividades tenham sido
exercidas anteriormente ao período indicado e, ao mesmo tempo, não há
qualquer prova a embasar tal equivocado entendimento. Não se sustenta a
exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL desde 01/07/2008 "por prestar
serviço de corretor e intermediação de negócios", uma vez que não houve tal
prestação;
11) Toda a fundamentação constante no Despacho Decisório contempla a
questão das atividades vedadas constantes no Contrato Social da empresa
contribuinte, ainda que não exercidas, como base para a exclusão promovida.
Inexiste a imprescindível correspondência entre as partes integrantes do
Despacho Decisório, na medida em que este tem como fundamento a atividade
vedada constante em Contrato Social, ainda que não exercida, e depois, em
total contradição, a conclusão é de exclusão do SIMPLES NACIONAL pelo
exercício da atividade (na verdade, inexistente). Argui a impropriedade do
Despacho Decisório em referência, eis que realizado de forma contrária às
normas jurídicas que comandam a matéria, merecendo ser declarado nulo com
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

a consequente exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL somente a partir
de janeiro de 2011, como em total boa-fé requerido;
12) Finalmente requer tornar sem efeito o Despacho Decisório DRF/SCS n.°
154, de 04/07/2013, e, consequentemente, haver a regularização da situação
acima exposta, com o desenquadramento/exclusão da empresa do regime de
tributação SIMPLES NACIONAL desde 1° de janeiro de 2011, sem a exigência
de qualquer obrigação acessória, uma vez que desde então tem recolhido os
seus impostos e contribuições peio LUCRO REAL.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela tomo conhecimento.
O sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional por intermédio
DESPACHO DECISÓRIO / DRF SANTA CRUZ DO SUL – RS, No 154, de
04/07/2013, fls. 87/91, com efeitos retroativos a 1/7/2008, com fundamento nos
arts. 1o, inciso I, 2o, inciso I e § 6o, 28, 29, § 5o, e 33, caput, da Lei
Complementar no 123, de 2006, com suas alterações; arts. 1o e 75, inciso I, da
Resolução CGSN no 94,de 29 de novembro de 2011, com suas alterações.
A interessada se manifesta contra o Despacho Decisório ao norte mencionado,
arguindo se tratar de conduta totalmente incorreta do Fisco, estando em
desacordo com o que determina a legislação vigente sobre o assunto, aplicável
a este tipo de ocorrência.
Consoante apurado pelo Fisco, fls. 88/90, ficou constatado o seguinte:
“5 Conforme informações constantes na 8a e 10a Alterações do Contrato Social
da interessada, fls. 10 a 20, no portal do Simples Nacional, fls. 27 a 32, 45 a 57
e 61 a 77, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, fls. 33 a 40, no
SINREM da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JUCERGS), fls. 42 a 44, e
no Sief, fls. 78 a 81, constata-se que:
a) a interessada se constituiu em 23/08/1988, fls. 33 e 42, tendo informado em
09/02/2007, que sua atividade econômica principal, desde 27/01/2005, seria
classificada no código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE: 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
(atividade impeditiva2), constante em seu objeto como “intermediação de
negócios em geral”, fls. 37 e 39
b) sua solicitação de opção no 00.01.48.68.07, efetuada em 30/07/2007, foi
indeferida naquela data, em virtude de seu estabelecimento CNPJ:
92.291.871/0001-20, exercer a atividade econômica vedada classificada no
código CNAE: 6821-8/01, nos termos do art. 17, inciso XI, da Lei
Complementar no 123, de 2006, fls. 27 a 30;
c) em 30/07/2007, para viabilizar a sua opção pelo Simples Nacional, ela
alterou, no CNPJ, sua atividade econômica principal do código CNAE: 6821-
8/01, para o código CNAE: 6822- 6/00 - Gestão e Administração da
Propriedade Imobiliária (atividade ambígua3), fls. 33, 37 e 39, apesar da
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

atividade impeditiva de “intermediação de negócios em geral” (CNAE: 6821-
8/01) continuar constando de seu objeto, fls. 10 a 20 e 42 a 44;
d) mediante solicitação de opção no 00.01.65.47.42, efetuada em 03/08/2007, a
interessada optou pelo Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007,
fls.27, 31 e 32;
e) em 28/12/2012, comunicou sua exclusão do Simples Nacional, por opção,
com efeitos a partir de 01/01/2013, fls. 31/32, quando, como reconhece a
própria interessada, deveria tê-la comunicado no Portal do Simples Nacional,
obrigatoriamente, por exercício de atividade impeditiva de “intermediação de
negócios – compra, venda e locação de imóveis” (classificada, atualmente,
nos códigos CNAE 2.0: 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E
VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS e 6821-8/02 - CORRETAGEM NO
ALUGUEL DE IMÓVEIS);
f) também, a interessada não informou, no CNPJ, as atividades vedadas
classificadas nos códigos CNAE 2.0: 6821-8/01 e 6821-8/02, como atividades
secundárias, em descumprimento ao disposto nas Instruções Normativas RFB
no 748, de 28 de junho de 2007, no 1.005, de 8 de fevereiro de 2010, e no 1.183,
de 19 de agosto de 2011, com suas alterações;
g) a interessada apresentou Declarações Anuais pelo Simples Nacional para o
1o semestre de 2007 e para os anos-calendário de 2008 a 2010, fls. 45 a 57 e 61
a 77, tendo efetuado pagamentos de impostos e contribuições pelo Simples
Nacional, relativos aos períodos de apuração 07/2007 a 12/2010, fls. 78 a 81.
[...........................................................................................................................]
9 Por outro lado, conforme disposto no art. 32 da Lei Complementar no 123, de
2006, a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, não importa em uma
mera alteração cadastral, pois tem como efeito a obrigação da pessoa jurídica
de adotar outro regime de tributação aplicável às demais pessoas jurídicas não
optantes desse regime e o poder-dever de a Administração Tributária fiscalizar
o cumprimento dessa obrigação, desta forma não sendo cabível a exclusão com
efeitos em um período, no qual esteja extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento, atividade esta sujeita à
decadência, conforme art. 146, inciso III, alíneas “b” e “d”, e parágrafo único,
da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 108, inciso I, 142, 149, parágrafo
único, 150, § 4o, 156, inciso V, e 173, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
10 Também, os tributos integrantes do Simples Nacional caracterizam-se como
tributos com lançamento por homologação, aos quais se aplica o disposto no
art.150, § 4o, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), quando há pagamento de tributo,
e o disposto no art. 173, inciso I, quando não há.
11 Desta forma, visto que a interessada efetuou pagamentos de impostos e
contribuições devidos pelo Simples Nacional relativos aos períodos de
apuração de 07/2007 a 12/2010, a retroatividade da exclusão fica limitada aos
fatos geradores ocorridos nos cinco anos pretéritos a ciência do ato de
exclusão.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

12 Pelo exposto nos itens 5 a 11, conclui-se que cabe a exclusão de ofício da
interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2008, por
prestar serviço de corretor e intermediação de negócios.”
A situação de exclusão se encontrava prevista no Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, com suas alterações, 28, 29, inciso I e §§ 3o, 5o e 6o,
30, inciso II e §§ 1o, inciso II, e 2o, 31, inciso II e § 5o, e 33, caput da Lei
Complementar no 123/2006, que ao tratar da exclusão do Simples Nacional,
assim dispôs:
“Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[.......................................................................................................]
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
§ 4 o (REVOGADO);
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao
disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39,
ambos desta Lei Complementar.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput deste artigo, a pessoa
jurídica será notificada pelo ente federativo que promoveu a exclusão.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação: ( Redação
dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
[.................................................................................................]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de
janeiro;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
[........................................................................................................]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
[..............................................................................................................]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, ressalvado o disposto no § 4o
deste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;”
(Grifos nossos)
A opção pelo Simples Nacional, instituída pela Lei Complementar no 123
(regulamentada pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 004,
e 30 de maio de 2007), enquanto as vedações para ingresso nessa sistemática
estão estabelecidas no seu inciso X, do art. 17 que diz:
“Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;(Grifei).
A fim de regulamentar as vedações ao Simples Nacional, a Resolução CGSN no
6, de 18/06/2007, relacionou no anexo I as atividades, cujos códigos CNAE são
impeditivos ao ingresso no Sistema.
Com efeito, tal código CNAE constituía, à época, impedimento ao Simples
Nacional, como abaixo se reproduz:
ANEXO ÚNICO.
Anexo I da Resolução CGSN no 6, de 18 de junho de 2007 - Códigos previstos
na CNAE impeditivos ao Simples Nacional

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Posteriormente, as Resoluções CGSN no 77, de 13/09/2010 e no 94, de
29/11/2011, alteraram o anexo I da Resolução no 6, mantendo o código CNAE
retro como impeditivo ao ingresso no Simples Nacional.
Por conseguinte, depreende-se que não cabem os questionamentos acerca da
validade da exclusão. Não há nele vício que comprometa sua validade. Ao
contrário do que entende a interessada, a exclusão em epígrafe se revestiu de
todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72,
com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993.
Da análise dos autos, bem como nos demais termos que integram o contestado
DESPACHO DECISÓRIO / DRF SANTA CRUZ DO SUL – RS, No 154, de
04/07/2013, verifica-se que houve descrição detalhada dos motivos que
acarretaram a exclusão, bem como de seu enquadramento legal. Observa-se,
também, que o mesmo está acompanhado de todos os elementos de prova
indispensáveis à exclusão e atende todos os requisitos legais, não existindo,
portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Importante destacar que os julgadores administrativos estão regimentalmente
vinculados ao cumprimento das leis e normas editadas pela Secretaria da
Receita Federal, não podendo afastar as suas vigências.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, , devendo a empresa ser excluída do Simples Nacional
a partir de 01/07/2008.
Antonio Geraldo da Silva Menezes de Carvalho – Relator e Presidente
AFRFB Mat. 23.103
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida e que foi devidamente apreciada pela instância de piso.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, o recurso voluntário repete a argumentação apresentada na
Impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Por ter sido (a decisão de piso) proferida de maneira adequada e de acordo com a
legislação que rege as regras do SIMPLES NACIONAL, me permito se utilizar da faculdade
prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do
CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo:
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela tomo conhecimento.
O sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional por intermédio
DESPACHO DECISÓRIO / DRF SANTA CRUZ DO SUL – RS, No 154, de
04/07/2013, fls. 87/91, com efeitos retroativos a 1/7/2008, com fundamento nos
arts. 1o, inciso I, 2o, inciso I e § 6o, 28, 29, § 5o, e 33, caput, da Lei
Complementar no 123, de 2006, com suas alterações; arts. 1o e 75, inciso I, da
Resolução CGSN no 94,de 29 de novembro de 2011, com suas alterações.
A interessada se manifesta contra o Despacho Decisório ao norte mencionado,
arguindo se tratar de conduta totalmente incorreta do Fisco, estando em
desacordo com o que determina a legislação vigente sobre o assunto, aplicável
a este tipo de ocorrência.
Consoante apurado pelo Fisco, fls. 88/90, ficou constatado o seguinte:
“5 Conforme informações constantes na 8a e 10a Alterações do Contrato Social
da interessada, fls. 10 a 20, no portal do Simples Nacional, fls. 27 a 32, 45 a 57
e 61 a 77, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, fls. 33 a 40, no
SINREM da Junta Comercial do Rio Grande do Sul (JUCERGS), fls. 42 a 44, e
no Sief, fls. 78 a 81, constata-se que:
a) a interessada se constituiu em 23/08/1988, fls. 33 e 42, tendo informado em
09/02/2007, que sua atividade econômica principal, desde 27/01/2005, seria
classificada no código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

CNAE: 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
(atividade impeditiva2), constante em seu objeto como “intermediação de
negócios em geral”, fls. 37 e 39
b) sua solicitação de opção no 00.01.48.68.07, efetuada em 30/07/2007, foi
indeferida naquela data, em virtude de seu estabelecimento CNPJ:
92.291.871/0001-20, exercer a atividade econômica vedada classificada no
código CNAE: 6821-8/01, nos termos do art. 17, inciso XI, da Lei
Complementar no 123, de 2006, fls. 27 a 30;
c) em 30/07/2007, para viabilizar a sua opção pelo Simples Nacional, ela
alterou, no CNPJ, sua atividade econômica principal do código CNAE: 6821-
8/01, para o código CNAE: 6822- 6/00 - Gestão e Administração da
Propriedade Imobiliária (atividade ambígua3), fls. 33, 37 e 39, apesar da
atividade impeditiva de “intermediação de negócios em geral” (CNAE: 6821-
8/01) continuar constando de seu objeto, fls. 10 a 20 e 42 a 44;
d) mediante solicitação de opção no 00.01.65.47.42, efetuada em 03/08/2007, a
interessada optou pelo Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007,
fls.27, 31 e 32;
e) em 28/12/2012, comunicou sua exclusão do Simples Nacional, por opção,
com efeitos a partir de 01/01/2013, fls. 31/32, quando, como reconhece a
própria interessada, deveria tê-la comunicado no Portal do Simples Nacional,
obrigatoriamente, por exercício de atividade impeditiva de “intermediação de
negócios – compra, venda e locação de imóveis” (classificada, atualmente,
nos códigos CNAE 2.0: 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E
VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS e 6821-8/02 - CORRETAGEM NO
ALUGUEL DE IMÓVEIS);
f) também, a interessada não informou, no CNPJ, as atividades vedadas
classificadas nos códigos CNAE 2.0: 6821-8/01 e 6821-8/02, como atividades
secundárias, em descumprimento ao disposto nas Instruções Normativas RFB
no 748, de 28 de junho de 2007, no 1.005, de 8 de fevereiro de 2010, e no 1.183,
de 19 de agosto de 2011, com suas alterações;
g) a interessada apresentou Declarações Anuais pelo Simples Nacional para o
1o semestre de 2007 e para os anos-calendário de 2008 a 2010, fls. 45 a 57 e 61
a 77, tendo efetuado pagamentos de impostos e contribuições pelo Simples
Nacional, relativos aos períodos de apuração 07/2007 a 12/2010, fls. 78 a 81.
[...........................................................................................................................]
9 Por outro lado, conforme disposto no art. 32 da Lei Complementar no 123, de
2006, a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, não importa em uma
mera alteração cadastral, pois tem como efeito a obrigação da pessoa jurídica
de adotar outro regime de tributação aplicável às demais pessoas jurídicas não
optantes desse regime e o poder-dever de a Administração Tributária fiscalizar
o cumprimento dessa obrigação, desta forma não sendo cabível a exclusão com
efeitos em um período, no qual esteja extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário pelo lançamento, atividade esta sujeita à
decadência, conforme art. 146, inciso III, alíneas “b” e “d”, e parágrafo único,
da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 108, inciso I, 142, 149, parágrafo
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

único, 150, § 4o, 156, inciso V, e 173, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
10 Também, os tributos integrantes do Simples Nacional caracterizam-se como
tributos com lançamento por homologação, aos quais se aplica o disposto no
art.150, § 4o, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), quando há pagamento de tributo,
e o disposto no art. 173, inciso I, quando não há.
11 Desta forma, visto que a interessada efetuou pagamentos de impostos e
contribuições devidos pelo Simples Nacional relativos aos períodos de
apuração de 07/2007 a 12/2010, a retroatividade da exclusão fica limitada aos
fatos geradores ocorridos nos cinco anos pretéritos a ciência do ato de
exclusão.
12 Pelo exposto nos itens 5 a 11, conclui-se que cabe a exclusão de ofício da
interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2008, por
prestar serviço de corretor e intermediação de negócios.”
A situação de exclusão se encontrava prevista no Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, com suas alterações, 28, 29, inciso I e §§ 3o, 5o e 6o,
30, inciso II e §§ 1o, inciso II, e 2o, 31, inciso II e § 5o, e 33, caput da Lei
Complementar no 123/2006, que ao tratar da exclusão do Simples Nacional,
assim dispôs:
“Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[.......................................................................................................]
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
§ 4 o (REVOGADO);
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao
disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39,
ambos desta Lei Complementar.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput deste artigo, a pessoa
jurídica será notificada pelo ente federativo que promoveu a exclusão.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação: ( Redação
dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011 )
[.................................................................................................]
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de
janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
[........................................................................................................]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
[..............................................................................................................]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, ressalvado o disposto no § 4o
deste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;”
(Grifos nossos)
A opção pelo Simples Nacional, instituída pela Lei Complementar no 123
(regulamentada pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 004,
e 30 de maio de 2007), enquanto as vedações para ingresso nessa sistemática
estão estabelecidas no seu inciso X, do art. 17 que diz:
“Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;(Grifei).
A fim de regulamentar as vedações ao Simples Nacional, a Resolução CGSN no
6, de 18/06/2007, relacionou no anexo I as atividades, cujos códigos CNAE são
impeditivos ao ingresso no Sistema.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

Com efeito, tal código CNAE constituía, à época, impedimento ao Simples
Nacional, como abaixo se reproduz:

Posteriormente, as Resoluções CGSN no 77, de 13/09/2010 e no 94, de
29/11/2011, alteraram o anexo I da Resolução no 6, mantendo o código CNAE
retro como impeditivo ao ingresso no Simples Nacional.
Por conseguinte, depreende-se que não cabem os questionamentos acerca da
validade da exclusão. Não há nele vício que comprometa sua validade. Ao
contrário do que entende a interessada, a exclusão em epígrafe se revestiu de
todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72,
com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993.
Da análise dos autos, bem como nos demais termos que integram o contestado
DESPACHO DECISÓRIO / DRF SANTA CRUZ DO SUL – RS, No 154, de
04/07/2013, verifica-se que houve descrição detalhada dos motivos que
acarretaram a exclusão, bem como de seu enquadramento legal. Observa-se,
também, que o mesmo está acompanhado de todos os elementos de prova
indispensáveis à exclusão e atende todos os requisitos legais, não existindo,
portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Importante destacar que os julgadores administrativos estão regimentalmente
vinculados ao cumprimento das leis e normas editadas pela Secretaria da
Receita Federal, não podendo afastar as suas vigências.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, , devendo a empresa ser excluída do Simples Nacional
a partir de 01/07/2008.
Antonio Geraldo da Silva Menezes de Carvalho – Relator e Presidente
AFRFB Mat. 23.103
Apenas acrescento alguns comentários, mas nada que possa causar reparos à
decisão recorrida, tratam-se apenas de comentários que ratificam a correção da decisão recorrida.
A Recorrente promoveu recolhimentos, como afirmou, desde janeiro de 2011
pelas regras do Lucro Real sem estar oficialmente excluída do SIMPLES NACIONAL neste
período, procedimento que não se pode concordar, pois qualquer empresa não pode estar
submetida a dois regimes de apuração de tributos em um mesmo período.
Seu procedimento tratou-se de uma mera liberalidade de sua parte e,
contrariamente ao que alegou, a Receita Federal do Brasil, por parte de seu órgão competente,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.469 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720821/2013-91

não poderia fazer sua exclusão do sistema “pela ausência do pedido (obrigatória), quanto pela
própria mudança do regime de tributação.”
Certamente que em momentos posteriores, a unidade fiscal teria iniciado os
procedimentos de investigação, uma vez que constataria, em seus sistemas, recolhimentos de
tributos em desacordo com seu regime de apuração, o SIMPLES NACIONAL.
No caso, tal percepção do equívoco decorreu da solicitação da Recorrente quando
pretendeu sair do SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011, pleito
que, conforme bem decidido no despacho da unidade fiscal e ratificado pela decisão recorrida,
não pode ser acatado em função de sua atividade econômica revelar-se impedida de
ingresso/permanência neste sistema desde 01 de janeiro de 2008.
Quanto à alegada questão trazida pela Recorrente acerca de dificuldades em obter
Certidões Negativas, de se dizer que isto se deu em função do imbróglio criado pela própria
Recorrente, em face de seu equivocado procedimento.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital